Tribunal: TJDFT
Processo: 0745006-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora, sob o argumento de não serem impenhoráveis os valores de previdência privada na modalidade VGBL, por se tratar de investimento simples e, portanto, não possuir natureza de verba alimentar.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, atraindo a incidência da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.